Tribunal: TJSP
Processo: 1027823-23.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE GUAPIAÇU. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. Indisfarçável favorecimento da empresa ré DROGARIA CENTRAL, decorrente de conluio orquestrado pelo atual Prefeito e pelo ex-Assessor de Gabinete/ex-Diretor de Serviços Urbanos e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE GUAPIAÇU. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. Indisfarçável favorecimento da empresa ré DROGARIA CENTRAL, decorrente de conluio orquestrado pelo atual Prefeito e pelo ex-Assessor de Gabinete/ex-Diretor de Serviços Urbanos e Transporte de Guapiaçu – em clara ofensa ao disposto nos artigos 48 e 132 da Lei Orgânica do Município de Guapiaçu -, e que possuíam, à época dos fatos, estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários da empresa correquerida, in casu, o próprio ex-servidor comissionado/corréu EDISON PEDRO JUNIOR e sua esposa Karina Zaitune Pedro, que também é prima do Prefeito/corréu CARLOS CÉSAR ZAITUNE. Improbidade caracterizada em sua origem, violando por completo os princípios que norteiam a Administração, notadamente da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei no 8.429/92. Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA, no que for compatível com cada um dos réus, com exceção da pena de pagamento de multa civil, diante da inexistência de valores a serem ressarcidos aos cofres municipais e/ou de provas de superfaturamento, conforme autoriza o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.